Tribunal: TJMT
Processo: 1027840-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR FERREIRA BORGES - CPF: 778.069.801-72 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido VALDECIR FERREIRA BORGES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.783,76 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o Recorrido ter apresentado aos autos extrato das faturas do cartão de crédito no período de 06/2017 à 05/2018, com a utilização do cartão pagamento de faturas, bem como extrato bancário de fevereiro de 2011 à agosto de 2018, bem como a comprovação dos débito que ensejaram a negativação.

3. Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com o Banco Recorrente, contudo, foi comprovada a utilização do cartão de crédito, com diversas compras e pagamentos de faturas.

4. Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido VALDECIR FERREIRA BORGES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.783,76 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente BANCO ITAUCARD S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o Banco Recorrente comprova o vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo de fato de existir faturas do cartão de crédito no período de 06/2017 à 05/2018, com a utilização do cartão pagamento de faturas, bem como extrato bancário de fevereiro de 2011 à agosto de 2018, bem como a comprovação dos débito que ensejaram a negativação.

No mesmo sentido, o Banco Recorrente anexou aos autos a comprovação da inadimplência, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021